Tribunal: TJMT
Processo: 1085368-37.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085368-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIANE NERIS ALVES FERREIRA DUTRA - CPF: 021.704.471-99 (RECORRENTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURIS
DIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
INAPLICABILIDADE.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
po
r

ausência
de
interesse
processual da
parte

reclamante
, sob o
fundamento
de que
não

houve

requerimento

administrativo

prévio
para a
transferência
da
pontuação
de
infração
de
trânsito
para a CNH do real
infrator
. O
recurso

busca

a

anulação
da
sentença
e a
r
etomada
do regular
trâmite
processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
3
questões

em

discussão
: (
i
) a
necessidade
de
prévio

requerimento

administrativo
para a
transferência
de
pontuação
de
infração
de
trânsito
para a CNH do real
infrator

como

condição
para
o
interesse
processual; (
ii
)
a

aplicabilidade
da
Teoria
da Causa Madura para o
julgamento
do
mérito

em

segunda

instância
; e (
iii
)
a

existência
de
litisconsórcio

passivo

necessário

na

demanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita
-
se a

preliminar
de
ausência
de

interesse
processual,
pois
,
em

regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas
pela
Teoria
da
Asserção
, e
não

há

norma
legal que
condicione
o
acesso

ao

Poder

Judiciário
à
prévia

solicitação

administrativa
para a
transferência
de
pontuação
de
infração
de
trânsito
.
Assim
,
deve

ser

garantido
o
Princípio
da
Inafastabilidade

do

Poder

Judiciário
,
conforme

assegurado
no art.
5º,
inciso
XXXV, da
Constituição
Federal.

4.
Não
se
aplica
a
Teoria
da Causa Madura para o
imediato

julgamento
do
mérito

em

segunda

instância
,
nos

termos
do art. 1.013, §3º, I, do
Código
de
Processo
Civil,
uma

vez
que
o

processo

não
se
encontra

pronto
para
julgamento
.
Há
a
necessidade
de
formação
de
litisconsórcio

passivo

necessário
com
a

inclusão
do real
infrator

na

lide
,
cuja

ausência
de
citação
e
participação

ensejaria
a
nulidade
do
julgado
.

5.
Diante
da
necessidade
de
citação
do Sr.
Lindomar
Ferreira Dutra,
apontado

como
o real
infrator
, para que
integre
a
lide
e
seja

garantido
o
devido

processo
legal,
os
autos
devem

retornar
à
instância
de
origem
para o regular
processamento
e
julgamento
do
mérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

Provido para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à
instância
de
origem
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
ausência
de
prévio

requerimento

administrativo
para a
tr ansferência de pontuação de infração de trânsito
para a CNH do real
infrator

não

configura

falta
de
interesse
processual,
em

observância

ao

Princípio
da
Inafastabilidade
da
Jurisdição
,
previsto
no art.
5º,
inciso
XXXV, da
Constituição
Federal.

2. A
Teoria

da Causa Madura
não

autoriza
o
julgamento

imediato
do
mérito

em

segunda

instância

quando
o
processo

não

está

em

condições
de
imediato

julgamento
,
especialmente

diante
da
necessidade
de
formação
de
litisconsórcio

passivo

necessário
,
impondo
o
retorno
dos au
tos à
origem
para o regular
processamento
e
citação
da
parte

faltante
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Constituição
Federal (Art. 5º, XXXV)

Código
de
Processo
Civil (Art. 114, 1.013, §3º, I)

Lei nº 9.099/95 (Art. 55)

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.

TJMT N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024
,
publicado
no DJE 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1085368-37.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
LEIDIANE NERIS ALVES FERREIRA DUTRA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEIDIANE
NERIS ALVES FERREIRA DUTRA
ajuizou

reclamação

em
face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
, pela
ausência
de
interesse
processual da
parte

reclamante
,
pois

não

re
quereu
,
administrativamente
, a
transferência
da
pontuação
para a
CNH do
real
infrator
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

ser

desnecessário
o
esgotamento
da via
administrativa
para que
possa

ingressar
com
a

ação
judicial
visando
a
transferência
da
pontuação
para a CNH do
condutor

responsável
pela
infração

cometida
.
Requereu

a

anulação
da
sentença

recorrida
, com a
retomada
do regular
trâmite
processual.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Interesse
processual.

Em

regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas

por

meio
da
Teoria
da
Asserção
,
segundo
a
qual

a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia, existem situações
específicas
em que há exigências pré-definidas para a satisfação das condições da
ação.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja

a
transferência
de
pontuação

decorrente
de
infração
de
trânsito
para a CNH do real
infrator
, Sr.
Lindomar
Ferreira Dutra, e
não

há

nenhuma

norma
que
exija
o
requerimento

administrativo

prévio
à
distribuição
da
ação
judicial.

Não
obstante
existir

casos

prev
istos

em
lei que
o

acesso

ao

Poder

Judiciário

esteja

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa
do
problema
(
a

exemplo
do
Tema
915,
Recurso

Repetitivo
,
REsp
1304736/RS
), no
presente

caso
,
por

inexistir

norma
que
estabeleça

esta

condição
,
dev
e

prevalecer
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do
Poder

Judiciário
(art. 5º,
inciso
XXXV, da CF).

Neste

sentido

já

manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) 4.
Interesse
processual. As
condições
da
ação

são

aferidas

através
da
Teoria
da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Inexistindo

regra
que
estabeleça
a
necessidade
de
prévia

solicitação

administrativa
para,
somente

depois
,
formular

requerimento

na
via judicial,
não

há
que se
falar

em

ausência
de
interesse
processual,
devendo

ser

observado
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do
Poder

Judiciário
,
conforme

assegurado
no art.
5º,
inciso
XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/03/2021,
publicado
no DJE 05/03/2021).
O
ajuizamento
de
ação

visando

garantir
o
direito

ao

recebimento
do
abono
de
permanência

não

exige

a

apresentação
de
prévio

requerimento

administrativo
. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA REC
URSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

Por

esta

razão
, o
simples

fato
de a
parte

reclamante

não

ter

procurado
a
parte

reclamada

administrativamente
para
tentar

solucionar
o
pr
oblema

não

configura

a

ausência de interesse processual, razão pela qual a sentença

deve

ser

cassada
.

Teoria
da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“
o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito
”, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para julgamento.

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL.
CONDOMÍNIO.
TEORIA DA
CAUSA MADURA. ART. 1.013,
§ 4º
, DO
CPC/2015.
APLICAÇÃO.

SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
(...)2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º
,
do
CPC/2015.3. A
teoria
da causa
madura

pode

ser

aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.4. Na
hipó
tese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.5.
Recurso
especial
n
ão

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No presente caso, observa-se a existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que, em razão da natureza da
relação jurídica, a eficácia da sentença depende da participação de todos os envolvidos na relação jurídica de direito material, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, trata-se do Sr. Lindomar Ferreira Dutra, para quem a
parte reclamante busca transferir a pontuação decorrente da infração autuada.

Destaca-se não desconhecer a declaração juntada no ID 282291494/
PJe2
, "autorizando" o DETRAN/MT a transferir os pontos para a CNH do referido condutor, todavia, considerando que
a parte autora está se valendo do processo judicial para efetuar referida transferência, eventual sentença que defira o pleito claramente interferirá na esfera jurídica de terceiro que não integra a lide, hipótese que ensejaria a nulidade do julgado.

Assim
, o processo ainda está pendente de citação e demais atos em relação ao Sr. Lindomar Ferreira Dutra, que deve ser incluído na lide pela parte reclamante. Tal circunstância impossibilita o julgamento do mérito por esta Turma, razão pela qual o feito deve se
r devolvido ao juízo de origem para seu regular trâmite e julgamento.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para a
retomada
do regular
trâmite processual, diante da necessidade de citação da parte

dita

como

responsável
pela
infração
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025